Tribunal: CARF
Processo: 15540.000049/2011-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO FREITAS DE SOUZA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15540.000049/2011-93
ACÓRDÃO
2302-009.605 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ANTONIO PASCOAL STANCATO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2007
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
SÚMULA CARF N° 26.
Caracterizam-se omissão de rendimentos os valores creditados em conta
de depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em
relação aos quais o titular, regularmente intimado, não comprove,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados
nessas operações.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários
sem origem comprovada.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. MERAS ALEGAÇÕES. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO.
Reputa-se válido o lançamento relativo a omissão de rendimentos nas
situações em que os argumentos apresentados pelo contribuinte
consistem em mera alegação, desacompanhada de documentação hábil e
idônea que lhe dê suporte.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Marcelo Freitas de Souza Costa – Relator
Fl. 370
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-009.605 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.000049/2011-93
2
Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente
Participaram da reunião assíncrona os conselheiros André Barros de Moura, Carlos
Eduardo Avila Cabral(substituto[a] integral), Luciana Costa Loureiro Solar, Marcelo Freitas de
Souza Costa, Rafael de Aguiar Hirano, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente)

RELATÓRIO
Trata- se de Auto de Infração lavrado contra o contribuinte acima identificado,
decorrente da Omissão de Rendimentos Caracterizados por Depósitos Bancários de Origem não
Comprovada, em relação ao exercício 2008.
De acordo com o Termo de Verificação e Constatação Fiscal (e-fls. 13/20), extrai-se:
Por meio de Edital, o contribuinte foi cientificado do Termo de Início e intimação
Fiscal para apresentação de extratos bancários de todas as movimentações financeiras efetuadas
no decorrer do ano de 2007 (fls. 36/40). Na sequência, foi emitida a reintimação para
apresentação dos extratos bancários, também via Edital, conforme consta dos documentos de fls.
42/43.
Em vista do não-atendimento às intimações por parte do contribuinte, a autoridade
fiscal emitiu a Requisição de Informações sobre Movimentações Financeiras para o Banco Real,
conforme consta das fls. 47/48. A instituição financeira manifestou-se à fl. 50 e apresentou
documentos bancários às fls. 51/57 e os extratos às fls. 58/136.
O contribuinte compareceu à Delegacia da Receita Federal para informar que havia
alterado endereço e apresentou o comprovante de residência à fl. 138.
No prosseguimento da ação fiscal, a Fiscalização emitiu a intimação de fl.140 para
que o contribuinte comprovasse a origem dos créditos arrolados na relação anexa (fls. 141/195). O
contribuinte foi cientificado da intimação (fl. 158), mas não respondeu. Foram emitidos, então, os
termos de reintimação às fls. 159 (ciência à fl. 177) e 178 (ciência à fl. 196), todavia, o contribuinte
se manteve silente.
Em vista das irregularidades apuradas, a Fiscalização elaborou o Termo de
Verificação Fiscal de fls. 13/16 e lavrou o auto de infração de fls. 06/12, com a descrição da
infração de omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários com origem não
comprovada no exercício de 2008, ano-calendário 2007.
Após a impugnação foi proferido Acórdão n° 12-72.738 - 18a TURMA DA DRJ no Rio
de Janeiro de e-fls. 337/343, a qual julgou procedente o lançamento.
Fl. 371
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-009.605 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.000049/2011-93
3
Inconformado com referida decisão, o contribuinte apresentou recurso (e-fls.
349/356), repisando às alegações da impugnação, motivo pelo qual adoto o relatório da decisão
recorrida:
- meus rendimentos são oriundos unicamente de minha atividade profissional,
que é o ramo de jornais, revistas e bancas de jornal de um modo geral, atuação
esta até em função da própria origem familiar, a qual exerço há muitos anos. Esta
atividade tem muitas peculiaridades, que tornam muitas vezes difícil o
entendimento de sua operacionalização;
- como são muitos pequenos pontos espalhados pelo nosso Estado, e sem
qualquer possibilidade individual de negociação e de controle, fez-se necessária
uma centralização aglutinando diversos pontos num só controle, de forma que
toda a negociação com os fornecedores passou a ser em bloco, ou seja, por todos
os pontos controlados, e a distribuição também passou a ser controlada de forma
centralizada. Esta centralização há algum tempo passou a ser exercida por mim.
Então as solicitações de raspadinhas, de cigarros e de cartões telefônicos para as
bancas passaram a ser feitas diretamente por mim junto às empresas
distribuidoras desses produtos. Os pagamentos e recebimentos junto às
distribuidoras eram feitos por mim diretamente de minha conta corrente pessoal,
gerando essa movimentação financeira ao longo deste período;
- Raspadinha - a compra das raspadinhas junto à Distribuidora Hebara, era feita
diretamente por mim, com prazo de pagamento previsto para 7 (sete) dias e
desconto de 15% sobre o preço de venda final ao consumidor, conforme pode ser
observado nas Notas de Entrega anexadas ao presente ato. A entrega era feita
pela Distribuidora, através de Notas de Entrega numeradas emitidas por ela em
meu nome e as raspadinhas eram por mim distribuídas para cada ponto de venda,
ou seja, bancas de jornal. O pagamento ao fornecedor era feito diretamente por
mim através de cheque próprio sacado diretamente de minha conta, mais o saldo
total em raspadinhas premiadas pagas pelo vendedor ao consumidor recolhidas
dos pontos de venda. A distribuição era feita mediante consignação aos pontos de
venda (bancas de jornal) com prestação de contas semanal, recebendo apenas o
que foi vendido. Os valores recebidos nas prestações de contas dos jornaleiros
eram invariavelmente depositados em minha conta corrente, apenas para efeito
de controle centralizado, uma vez que na maioria das vezes essas prestações
eram feitas em dinheiro, em função do próprio negócio;
- Cigarros e Cartões Telefônicos – o pedido era feito diretamente por mim à
distribuidora, mas em nome de cada titular de ponto de venda (banca de jornal)
individualmente. A nota fiscal da distribuidora era emitida contra cada um desses
jornaleiros, em seus próprios CPF. A identificação da centralização dos pontos
junto à Distribuidora era marcada pelo prefixo de código 103. Portanto toda nota
fiscal emitida pela distribuidora contra um destinatário que tivesse como prefixo
de código o número 103, era repassada para meu controle. Eu intermediava a
operação apenas para efeito de controle, uma vez que me responsabilizava junto
Fl. 372
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-009.605 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.000049/2011-93
4
à distribuidora pelos pagamentos. Os valores pagos pelos jornaleiros eram feitos a
mim e repassados À distribuidora. Toda a logística de distribuição dos produtos
ficava a cargo da distribuidora, pois a nota fiscal era emitida diretamente em
nome do jornaleiro. As notas fiscais emitidas pela distribuidora eram
encadernadas por ela em livro próprio, não possuindo eu, arquivo dessas notas.
Estou anexando a este ato cópias das Notas de Entrega emitidas pela empresa
Hebara Distribuidora de Produtos Lotéricos, CNPJ 36.240.547/0001-01, assim
como cópias de algumas notas fiscais emitidas pela empresa Dimarca APC
Comércio e Serviços, CNPJ 03.144.439/0001-86, todas relativas ao período
fiscalizado (ano 2007), como suporte documental aos fatos e razões alegadas; e
- do total movimentado em minha conta do Banco Real agência 0399, conta
730689926, segundo levantamento efetuado pelos Srs. Auditores da Receita
Federal, no total de R$ 1.914.680,42, estou anexando notas de comprovação no
valor de R$ 435.531,22 apenas, em função da empresa DIMARCA ter falido e eu
não conseguindo obter junto aos seus representantes o restante das notas fiscais
emitidas contra os jornaleiros à época, e também porque vários depósitos foram
efetuados por esses, pessoas físicas, em minha conta. Em função desta
impossibilidade, solicito desta autoridade seja efetuada DILIGÊNCIA junto à
referida empresa no sentido de conseguir os livros onde constam tais notas
fiscais, conforme prevê o Decreto 70.235/72 em seu artigo 16 inciso IV e na Lei
9532/97, assim como prazo para obter junto aos jornaleiros comprovação dos
pagamentos efetuados por estes diretamente à minha conta corrente.
Ao fim requer que seja julgado totalmente improcedente o presente Auto de
Infração, com o cancelamento da integralidade do crédito tributário.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Marcelo Freitas de Souza Costa – Relator
O recurso é tempestivo e atendo aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
Dos Depósitos Bancários
O contribuinte requer seja declarada a insubsistência da autuação, no que diz
respeito a suposta omissão de rendimentos decorrentes de depósitos bancários de origem não
comprovada e, principalmente, por não estar evidenciado nos autos que ditos depósitos
provocaram expressivos reflexos em sua situação patrimonial e financeira.
Em que pesem as razões ofertadas pelo contribuinte, seu inconformismo, contudo,
não tem o condão de prosperar. Do exame dos elementos que instruem o processo, conclui-se
Fl. 373
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-009.605 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.000049/2011-93
5
que o lançamento, corroborado pela decisão recorrida, apresenta-se formalmente incensurável,
devendo ser mantido em sua plenitude, senão vejamos:
Primeiramente é importante salientar que o recorrente não discute,
especificamente, nenhum valor ou depósito considerado pela autoridade fiscal, apenas
mencionando que exerce a atividade de banca de jornal e que os valores são oriundos,
especialmente, das vendas de raspadinhas, cigarros e cartões telefônicos. No mais, questiona
apenas a legislação, não sendo o bastante para reformular a decisão de piso, como passaremos
a demonstrar.
Antes mesmo de se adentrar ao mérito da questão, cumpre trazer à baila os
dispositivos legais que regulamentam a matéria.
A tributação com base em depósitos bancários, a partir de 01/01/97, é regida pelo
art. 42 da Lei n° 9.430, de 27/12/1996, publicada no DOU de 30/12/1996, que instituiu a
presunção de omissão de rendimentos com base em depósitos bancários, quando o contribuinte,
regularmente intimado, não comprovasse mediante documentação hábil e idônea a origem dos
recursos utilizados nessas operações. Confira-se:
Art. 42, Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição .
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa _física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
§ 1° O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido
ou recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2° Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem
sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na
legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
§ 3° Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados.
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de
valor individual igual ou inferior a R$ 12.000,00 (doze mil reais), desde que o seu
somatório, dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 80.000,00
Oitenta mil reais) (Alterado pela Lei n" 9.481, de 13.897).
§ 4° Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no
mês em que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à
época em que tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
Fl. 374
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-009.605 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.000049/2011-93
6
§ 5° Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de
investimento pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a
determinação dos rendimentos ou receitas será *tirada em relação ao terceiro, na
condição de efetivo titular da conta de depósito ou de investimento. (incluído
pela Lei n°10.637, de 30.12.2002).
§ 6° Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em
conjunto, cuja declaração de rendimentos ou de informações dos titulares'
tenham sido apresentadas em separado, e não havendo comprovação da origem
dos recursos nos termos deste artigo, o valor dos rendimentos ou receitas será
imputado a cada titular mediante divisão entre o total dos rendimentos ou
receitas pela quantidade de titulares. ('Incluído pela Lei n°10637, de 30,12,2002).
O fato gerador do imposto de renda é sempre a renda auferida. Os depósitos
bancários (entrada de recursos), por si só, não se constituem em rendimentos. Daí por que não se
confunde com a tributação da CPMF, que incide sobre a mera movimentação financeira, pela saída
de recursos da conta bancária do titular. Por força do artigo 42 da Lei n° 9.430, de 1996, o
depósito bancário foi apontado corno fato presuntivo da omissão de rendimentos, desde que a
pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados na operação.
Para Pontes de Miranda, presunções são fatos que podem ser verdadeiros ou falsos,
mas o legislador os têm corno verdadeiros e divide as presunções em iuris et de iure (absolutas) e
iuris tantum (relativas). As presunções absolutas, na lição deste autor, são irrefragáveis, nenhuma
prova contrária se admite; quando, em vez disso, a presunção for iuris tantum, cabe a prova em
contrário, conforme demasiadamente tratado em diversos outros votos deste Relator.
Conforme destacado anteriormente, na presunção o legislador apanha um fato
conhecido, no caso o depósito bancário e, deste dado, mediante raciocínio lógico, chega a um fato
desconhecido que é a obtenção de rendimentos. A obtenção de renda presumida a partir de
depósito bancário é um fato que pode ser verdadeiro ou falso, mas o legislador o tem corno
verdadeiro, cabendo à parte que tem contra si presunção legal fazer prova em contrário. Neste
sentido, não se pode ignorar que a lei, estabelecendo uma presunção legal de omissão de
rendimentos, autoriza o lançamento do imposto correspondente sempre que o titular da conta
bancária, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos. Em síntese, a lei considera que os depósitos
bancários, de origem não comprovada, analisados individualizadamente, caracterizam omissão de
rendimentos. A presunção em favor do Fisco transfere ao contribuinte o ônus de elidir a
imputação, mediante a comprovação, no caso, da origem dos recursos.
A caracterização da ocorrência do fato gerador do imposto de renda não se dá pela
mera constatação de um depósito bancário, considerado isoladamente. Pelo contrário, a
presunção de omissão de rendimentos está ligada à falta de esclarecimentos da origem dos
recursos depositados em contas bancárias, com a análise individualizada dos créditos, conforme
Fl. 375
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-009.605 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.000049/2011-93
7
expressamente previsto na lei. Portanto, claro está que o fato gerador do imposto de renda, no
caso, não está vinculado ao crédito efetuado na conta bancária, pois, se o crédito tiver por origem
transferência de outra conta do mesmo titular, ou a alienação de bens do patrimônio do
contribuinte, ou a assunção de exigibilidade, como dito anteriormente, não cabe falar em
rendimentos ou ganhos, justamente porque o patrimônio da pessoa não terá sofrido qualquer
alteração quantitativa. O fato gerador é a circunstância de tratar-se de dinheiro novo no seu
patrimônio, assim presumido pela lei em face da ausência de esclarecimentos da origem
respectiva.
Quanto à tese de ausência de evolução patrimonial ou consumo capaz de justificar
o fato gerador do imposto de renda, é verdade que este imposto, conforme prevê o artigo 43 do
CTN, tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica, isto é, de
riqueza nova. Entretanto, o legislador ordinário presumiu que há aquisição de riqueza nova nos
casos de movimentação financeira em que o contribuinte não demonstre a origem dos recursos. A
atuação da administração tributária é vinculada à lei (artigo 142 do CTN), sendo vedado ao fisco
declarar a inconstitucionalidade de lei devidamente aprovada pelo Congresso Nacional e
sancionada pelo presidente da República. Neste diapasão, existe a Súmula CARF n° 02
consolidando sua jurisprudência no sentido de que o Órgão "não é competente para se pronunciar
sobre a inconstitucionalidade de lei tributária."
A partir da vigência do artigo 42 da Lei n° 9,430, de 1996, os depósitos bancários
deixaram de ser "modalidade de arbitramento" - que exigia da fiscalização a demonstração de
gastos incompatíveis com a renda declarada (aquisição de patrimônio a descoberto e sinais
exteriores de riqueza), conforme interpretação consagrada pelo poder judiciário e por este
Tribunal.
A fim de consolidar o entendimento deste CARF sobre a matéria foi editada a
Súmula de n° 26, com a seguinte redação:
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada.
O contribuinte, durante o procedimento fiscal e no contencioso administrativo, não
carreou prova que pudesse correlacionar os depósitos bancários com as alegações trazidas.
Mais uma vez, repiso, o autuado nada se esforça ou argumenta sobre a
comprovação dos numerários, ou seja, em relação aos depósitos efetuados na conta bancária não
foram apresentados esclarecimentos convincentes e muito menos documentos hábeis e idôneos a
demonstrar a origem de cada depósito bancário.
Por derradeiro, o contribuinte alega que em relação as raspadinhas, cigarros e
cartões telefônicos fazia a compra dos produtos diretamente junto as distribuidoras, sendo os
valores recebidos nas prestações de contas dos jornaleiros eram depositados em sua conta para
efeito de controle centralizado.
Fl. 376
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-009.605 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.000049/2011-93
8
De acordo com o exposto no recurso, tais notas estão relacionadas ao momento em
que o contribuinte, atuando como agente centralizador das negociações, adquire produtos que
serão comercializados em um momento posterior por terceiros. Portanto, o crédito em suas
contas não possui relação com os valores constantes de tais documentos nas datas ali indicadas.
Apesar de o autuado haver afirmado que diversos jornaleiros faziam depósitos em
suas contas bancárias e que apenas intermediava tais movimentações financeiras para os
distribuidores das mercadorias vendidas, tal fato não restou documentalmente comprovado nos
autos. Em outras palavras, o contribuinte não apresentou elementos de prova que pudessem
estabelecer qualquer vínculo entre esta alegada operação e os créditos efetuados em sua conta
bancária em 2007.
Enfim, o interessado apresentou meras alegações sem respaldo em elementos de
prova hábeis a constatar a veracidade dos fatos alegados. As alegações desprovidas de meios de
prova que as justifiquem não podem prosperar, visto que é assente em Direito que alegar e não
provar é o mesmo que não alegar.
Repito que a mera alegação sem a juntada de documentação hábil e idônea, não é
capaz de comprovar a origem dos depósitos, ou seja, o auditor solicita a comprovação específica
de cada depósito, cabendo o contribuinte contrapor da mesma forma.
Portanto, deve ser mantida a infração.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, Negar
Provimento.

Assinado Digitalmente
Marcelo Freitas de Souza Costa

Fl. 377
DF CARF MF
Original